Tribunal: TJMT
Processo: 1010482-36.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010482-36.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ERNANDES CARLOS MENEGUELLO DOS SANTOS - CPF: 006.600.651-18 (APELANTE), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – BAIRRO INCOMPLETO E CEP INCORRETO – PROTESTO POR EDITAL INVÁLIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONSTITUÍDA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a comprovação da mora basta o envio da notificação, independente do recebimento pelo destinatário ou terceiros, porém,
o envio deve ser realizado no endereço correto indicado pelo devedor no instrumento contratual (Tema Repetitivo n. 1132
do STJ
),
o que não ocorreu na hipótese, eis que o endereço constante do AR diverge do fornecido pelo devedor no
ato contratual
.

Não comprovada
a
mora do devedor, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que deve então ser julgado extinto o processo sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
ERNANDES CARLOS MENEGUELLO DOS SANTOS

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
3
a Vara
Cível da Comarca de
Tangará da Serra
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
de Busca e Apreensão
ajuizada
por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
julgou procedente o pedido de busca e apreensão, consolidando nas mãos do apelado a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na inicial.

I
nconformado
,
o
apelante sustenta
que o
Banco
,
ao preencher o endereço na carta registrada para a notificação extrajudicial de purgação da mora, suprimiu parte do endereço indicado no contrato, sendo a causa para a devolução da correspondência “por endereço insuficiente”.

Verbera que diante do endereço suprimido (bairro) e CEP incorreto na carta registrada, não houve o esgotamento de todos os meios para localização do apelante para sua notificação pessoal, o que inviabiliza o protesto do título por edital.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para que seja
julgada extinta a ação, sem julgamento de mérito, com fulcro no
art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Devidamente intimado, o apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID

216464456
).

É o
relatório.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024